Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0701056-89.2022.8.07.0000 EXEQUENTE: FERNANDA BRANDAO REGINO EXECUTADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o depósito Id. 5576935, intime-se o Exequente para que esclareça se o débito foi quitado. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora